Tribunal: TJBA
Processo: 8057535-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057535-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CELESTE REGINA DA SILVA CLARK Advogado(s): CESAR ALEXANDRE ALVES MEDEIROS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento administrativo do pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de requisitos legais, apesar do diagnóstico de neoplasia maligna. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Secretário da Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) se a impetrante, portadora de neoplasia maligna, faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, independentemente da contemporaneidade dos sintomas ou da apresentação de laudo médico oficial. III. Razões de decidir 3. O Secretário da Administração do Estado da Bahia detém competência para a prática do ato impugnado, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda. 4. A prova documental juntada aos autos é suficiente para comprovar o diagnóstico de neoplasia maligna, atendendo aos requisitos do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988. 5. A concessão da isenção do imposto de renda não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas nem a recidiva da doença, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja comprovada por outros meios de prova idôneos. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n.º 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei n.º 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; TJBA, MS nº 8025974-24.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, pub. 24.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8057535-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CELESTE REGINA DA SILVA CLARK e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator